Tribunal: TJMT
Processo: 0004480-97.2008.8.11.0021
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
REIS MOISÉS RODRIGUES FREITAS E OUTRA(s)
APELADO(S):
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO ARAGUAIA - CISMA
SILVONET DE CAMPOS

Número do Protocolo: 80656/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL - ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOES - GRAVIDEZ DE RISCO – MORTE INTRAUTERINA FETAL – PLEITO IMPROCEDENTE – AUSENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E NASCIMENTO SEM VIDA – SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO.
1.Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelados, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e o nascimento sem vida do bebê.
2.Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil por danos morais do profissional médico E Consórcio , entidade hospital ou municipalidade.

APELANTE(S):
REIS MOISÉS RODRIGUES FREITAS E OUTRA(s)
APELADO(S):
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO ARAGUAIA - CISMA
SILVONET DE CAMPOS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por REIS MOISES RODRIGUES FREITAS e MARIA DA GLORIA ARAUJO DE SOUZA contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da Ação Ordinária de Reparação de Dano Material e Moral nº 4480-97.2008.811.0021 (Cód.25186), interposta contra CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MEDIO DO ARAGUAIA (CISMA) e SILVONETE DE CAMPOS, que julgou improcedente a pretensão autoral por entender que não restou demonstrado conduta culposa entre o atendimento recebido e o óbito intrauterino do filho das partes autoras (fls.299/304-v).
As partes apelantes se mostraram irresignadas com o resultado da ação, argumentando que houve negligencia na prestação dos serviços médicos, sendo esta a causa do óbito do feto, devendo os requeridos ser responsabilizados com consequente condenação ao pagamento das indenizações pleiteadas (fls.307/319).
Conforme certificado à fl.321, os requeridos/apelados não apresentaram contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça Estadual manifestou pelo desprovimento do apelo (fls.329/330).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Os apelantes pretendem a reforma da sentença para reconhecimento dos danos experimentados por suposta falha na prestação do serviço médico hospitalar prestado pelas partes requeridas, em atendimento que, segundo alegam, não levou em consideração a gestação de risco da paciente, deixando de realizar procedimentos que seriam cruciais para o nascimento com vida do filho que a gestante carregava no ventre.
O juízo a quo reconheceu ausentes os requisitos necessários para configurar o dever de indenizar, por não vislumbrar negligencia medica no atendimento prestado a gestante/autora/apelante, e consequente dever de indenizar por conta do nascimento sem vida do filho dos requerentes.
Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, deve-se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como, se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Existindo tais requisitos, surge o dever de indenizar (artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro).
Imperioso assinalar que para que insurja a responsabilidade civil por dano causado a paciente em decorrência da atuação médica, imprescindível que reste concludentemente provado que o evento derivou de imprudência, negligência ou imperícia do profissional, sob pena de decair a autora de sua pretensão, conforme dispõe o § 4º, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Comentando o art. 951 do Código Civil, Gustavo Tepedino ensina:
“A responsabilidade do profissional de saúde é subjetiva, nos termos do art. 951 do CC e do art. 14, § 4º do CDC. Pode ocorrer que do erro médico derive responsabilidade objetiva das clínicas e hospitais públicos (CF, art. 37, § 6º) e particulares (CDC, art. 14), mas a responsabilidade do profissional liberal será sempre fundada na culpa (STJ, 4ª T., REsp. 196.306, Rel. Min. Fernando Gonçalves, julg. 03.08.2004, publ. DJ 16.08.2004). “Não basta, portanto, que a conduta do profissional tenha causado um dano. Há que se identificar também o seu proceder culposo, mesmo que este não se relacione diretamente com o procedimento adotado no tratamento em si considerado, como nos casos em que há falha no dever de informar sobre os riscos da intervenção” (Gustavo Tepedino e Milena Donato Oliva, “Aspectos controvertidos sobre a responsabilidade médica”). A culpa médica revela-se genericamente na falta de cautela no exercício da profissão. A configuração da culpa é resultado da violação de deveres que se impõem ao médico, como o dever de empregar a técnica adequada, o dever de informar plenamente o paciente acerca do tratamento médico, o dever de atender sempre ao melhor interesse do paciente a assim por diante (Gustavo Tepedino, A Responsabilidade Médica, pp. 46 e ss.). Na investigação da culpa há que se considerar ainda os deveres impostos aos esculápios pelo Código de Ética Médica (Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.246, de 8 de janeiro de 1988)” (“Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República”, Ed. Renovar, 2006, vol. II, p. 879). Destaquei.

Quanto a responsabilização do Consorcio Intermunicipal, o artigo 37, § 6º, da CF preconiza que a responsabilização das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
Espelhando no dispositivo constitucional, o Código Civil assim dispôs: “Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”.
A responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se na faute du service publique, é subjetiva, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é medida sob a hipótese de o ente federativo deixar de agir na forma da lei e como ela determina.
Logo, ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).
In casu, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva dos requeridos/apelados, de natureza culposa, e o evento morte intrauterina do bebê dos apelantes.
Após análise dos documentos que instruem os autos, não se verifica falha no atendimento médico que os apelantes atribuem aos apelados.
Inobstante a gravidez de risco, a gestante recebeu toda assistência necessária, não havendo que se falar em falha na prestação dos serviços.
Conforme documento de fl.54, no dia 22/07/2008, a médica: Dra. WILMA NUCADA, que realizou o pré-natal na gestante solicitou a programação da interrupção da gestação, ou seja, não consta caráter imediato na realização de uma cesárea (como afirmado na inicial). Tal fato foi confirmado verbalmente pela Dra. WILMA NUCADA (testemunha) em sede de audiência de instrução.
Em outro atendimento realizado no dia 05/08/2008, consta que a Idade Gestacional do feto era de 35 semanas e 01 dia, e o cálculo considerando a amenorreia (ausência de menstruação) indicava gestação de 37 semanas e 06 dias, com solicitação de avaliação do Dr. Silvonete (fl.57).
No mesmo dia (05/08/2008) a paciente foi internada e recebeu acompanhamento com frequente para aferição da pressão arterial e escuta dos batimentos cardíacos do feto, dentre outras verificações, conforme se extrai do “Controle de Paciente” acostado à fl.58, que inclusive aponta que até as 06h00 do dia 08/08/2008 havia batimento cardíaco no feto.
Como pontuado na sentença, as fls.68, 71/72 o Dr. Silvonete examinou a paciente, prescreveu medicamentos e dieta hipossódica visando a baixa de pressão arterial nos dias 05, 06 e 07/08/2008.
No “relatório de enfermagem” à fl.61 foi registrado que em 06/08/2008, as 10h00, a gestante “nega perda de líquido pela vagina”.
A Certidão de Óbito do filho dos autores/apelantes, RIKELME REIAS SOUZA FREITAS, consta que o falecimento ocorreu em 08/08/2008, as 09h00, e a causa da morte: A) Sofrimento Fetal B) DHEG (doença hipertensiva da gravidez) (fl.39).
Levando em conta toda documentação trazida pelos próprios autores/apelantes conclui-se que o atendimento ocorreu dentro da normalidade, pois a paciente quando internada, estava com a pressão arterial controlada e devidamente medicada, recebendo acompanhamento constante e regular.
Portanto, não demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos apelados, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e o nascimento do bebê sem vida.
Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil por danos morais do profissional médico e entidade hospitalar da municipalidade.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – GRAVIDEZ DE RISCO – MORTE INTRAUTERINA FETAL – PLEITO IMPROCEDENTE – AUSENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E NASCIMENTO SEM VIDA – SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. 1.Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelados, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e o nascimento sem vida do bebê.2.Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil por danos materiais ou morais do profissional médico, entidade hospital ou municipalidade”. (TJMT - N.U 0011138-84.2014.8.11.0003, GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 28/05/2019) Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE INTRAUTERINA DE FETO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – ART. 37, § 6.º DA C.F. - DESÍDIA NO ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O RESULTADO TENHA OCORRIDO EM VIRTUDE DE DEFICIÊNCIA NA CONDUTA MÉDICA ADOTADA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA”. (TJ-RR - AC: 08137725820178230010 0813772-58.2017.8.23.0010, Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 12/07/2019, p.) Destaquei.

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – (...) – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – HOSPITAL PÚBLICO – PACIENTE – GESTAÇÃO GEMELAR – ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA – FALECIMENTO DOS FETOS – FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO NÃO CONSTATADA – DANOS MORAIS – NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – APELOS DOS REQUERIDOS PROVIDO – APELO DOS AUTORES PREJUDICADO. (...). A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou "falta de serviço" quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Alegação de falha no atendimento médico em hospital público. Paciente em gestação gemelar que recebeu atendimento médico de emergência, com ministração de medicamentos e realização de exames médicos. Ausência de provas para demonstrar o erro ou falha no atendimento médico prestado, bem como o nexo causal entre a ação administrativa e o resultado danoso”. (TJ-MS - APL: 08044707520178120021 MS 0804470-75.2017.8.12.0021, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 08/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2019) Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM FACE DE MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÓBITO DE FETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA NEGLIGENTE DO PROFISISONAL QUE ATENDEU A AUTORA E O DANO SUPORTADO. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. 1. (...) 7. Diante da ausência de provas contundentes de que o óbito do feto tenha sido provocado pela conduta negligente do profissional que atendeu a apelada na primeira consulta de pré-natal, não resta demonstrado o nexo causal entre o fato narrado na petição inicial e o dano suportado pela paciente. 8. Incumbia à autora demonstrar não somente a ocorrência de culpa ou dolo e do dano, mas também do liame causal. 9. Reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral. 12. Recurso provido”. (TJ-RJ - REEX: 00219557020098190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 2 VARA FAZ PUBLICA, Relator: MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 15/03/2016, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2016) Destaquei.

Tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte que o formula, prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão, porém a prova documental carreada aos autos, não demonstra a existência dos danos alegados.
Com essas pontuações, conheço do presente Recurso de Apelação, e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR